Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700544-09.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EUZEBIO FERREIRA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por EUZÉBIO FERREIRA DOS REIS: “Cuida-se de execução individual de sentença coletiva movida por EUZEBIO FERREIRA DOS REIS E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, com base na ação de cobrança (autos do processo n. 15106/93, convertido no PJe 0000805-28.1993.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e a qual transitou em julgado em 13.04.1998. O DF juntou impugnação (ID 110789023). Aduz a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. No mérito, o executado/ente público concorda com o valor cobrado pelo exequente, não tendo sido verificado qualquer excesso à execução, pois observada a necessária limitação temporal nos cálculos (vigência da Lei 8688/93). A parte exequente juntou réplica em ID 111549803. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva de conhecimento, processo no. 15.106/93, em que pretendia a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. A sentença exequenda julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal (DF) a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. A execução coletiva ajuizada pelo Sindicado foi proposta em 18/07/2010, nos autos do processo originário. A exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou em 10/11/2020 a presente execução individual da sentença genérica. Inicialmente, analiso a preliminar de prescrição oposta pelo DF. Sobre a prescrição, o Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (arts. 1o, 8o e 9o). Já a Súmula no 150 do STF dispõe que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso em tela, a sentença coletiva condenou a então denominada Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos Autores, a partir do respectivo lançamento, atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (PJe 0000805-28.1993.8.07.0001 - ID 22616471). A referida sentença foi mantida em Segunda Instância e transitou em julgado em 13/4/1998. A partir dessa data, portanto, teve início o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. Ocorre que, após o retorno dos autos da Segunda Instância em 8/5/1998, o Sindicato Autor formulou sucessivos pedidos de apresentação das fichas financeira pelo Distrito Federal, a fim de viabilizar o ajuizamento da execução coletiva; contudo, sem o devido cumprimento por mais de 10 anos. No caso, a demora do Distrito Federal no fornecimento das fichas financeiras dos servidores substituídos pelo Sindicato Autor ensejou a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, conforme reconhecido na decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição nos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001 - ID 22616474), a qual foi confirmada em segunda instância, no julgamento do AGI no 20110020056342, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público.” (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Dessa forma, tendo a execução coletiva sido proposta pelo Sindicato Autor/Exequente em 10/11/2020, não há que falar em prescrição da pretensão executória, com relação à sentença coletiva. Isso porque, prosseguindo na análise dos autos, constata-se que, após longo período de suspensão da execução coletiva (Processo Físico no 00015106/93 - PJe 0000805- 28.1993.8.07.0001) em decorrência do trâmite dos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001), ainda não julgados, foi proferida decisão, em 10/5/2019, determinando o desmembramento da execução coletiva, com a distribuição de execuções individuais pelos substituídos, tendo em vista a complexidade da demanda, a grande quantidade de credores e a fim de evitar tumulto processual. Em cumprimento a tal determinação, a parte exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou em 10/11/2020 a presente execução individual da sentença coletiva. Depreende-se, portanto, que o ajuizamento da presente execução individual, aos 10/11/2020, ocorreu dentro do prazo prescricional, o qual fora interrompido pela propositura da execução coletiva em 18/7/2010, ressaltando-se que a execução coletiva não foi extinta, encontrando-se ainda em tramitação. Com efeito, o c. STJ entende que, em casos como o dos autos, o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional. E, nesse caso, o prazo de prescrição para o ajuizamento das execuções individuais da sentença coletiva recomeça a fluir, pela metade, tão somente a partir do último ato processual da causa interruptiva. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018) Assim, no caso dos autos, até a publicação da decisão determinando o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais encontrava-se interrompida a fluência do prazo para que a ora Exequente ajuizasse o cumprimento individual da sentença. O presente cumprimento de sentença individual, por sua vez, foi ajuizado em 10/11/2020, ou seja, menos de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses após a publicação do despacho que determinou o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, ocorrido em 17/5/2019. Desse modo, inviável o reconhecimento da prescrição. No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO ANUAL DE PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECOMEÇO DA CONTAGEM. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. A rejeição de embargos de declaração opostos com a finalidade de promover a reapreciação das matérias já examinadas na sentença não configura hipótese de negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quando os argumentos suscitados para amparar os alegados vícios no julgado confundem-se com o próprio mérito da demanda. 2. Proposto o cumprimento coletivo de sentença pelo sindicato, interrompe-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, que recomeça a correr, pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3. Tendo em vista o ajuizamento do cumprimento individual de sentença antes do decurso do prazo de dois anos e seis meses após a decisão que determinou o arquivamento do cumprimento coletivo de sentença, tem-se por afastada a prescrição da pretensão executiva. 4. Apelação Cível conhecida e provida.” (Acórdão 1311019, 07096885520198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO DE PONTO ANUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Apelação interposta em face de sentença pela qual foi pronunciada, de ofício, a prescrição da pretensão executiva de sentença coletiva em desfavor da Fazenda Pública, extinguindo-se o feito com amparo no art. 487, II, do CPC. 2. Tendo a parte apelante se insurgido especificamente contra o fundamento da sentença, é descabida a preliminar de ausência de impugnação específica (violação ao princípio da dialeticidade). 3. Estando fundamentada a sentença, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional por ter sido adotado entendimento contrário ao interesse da parte. 4. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1303568, 07001138620208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base em tais fundamentos, REJEITO a prescrição da pretensão executória, para prosseguir o cumprimento individual da sentença coletiva. Não há outras preliminares pendentes de apreciação. Passo ao mérito. A parte executada concordou com os cálculos do exequente. Logo, devida a homologação. Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF, e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 110789028, ante a concordância da parte executada com os cálculos do exequente, e do exequente com os cálculos atualizados apresentados pelo executado, e fixo o valor devido em R$ 1.875,53 (principal atualizado) mais custas e honorários sucumbenciais. O DF é isento do pagamento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. DEFIRO o destacamento de honorários contratuais de 20% da requisição de pagamento principal, em favor de ANA FLÁVIA PESSOA TEIXEIRA, CPF no. 386.117.911-34. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Assim, o processo deve seguir com a expedição de RPV.” O Agravante sustenta que eventual cumprimento de sentença coletivo não interrompe a prescrição para execuções individuais, devendo, pois, ser pronunciada a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, na tese fixada no Recurso Especial 1.388.000/PR (Tema 877) e na tese fixada no Recurso Especial 1.273.643/PR (Tema 515), uma vez que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu no dia 13/04/1998 e o cumprimento individual de sentença foi requerido em 10/11/2021. Salienta que, ante a ausência do trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição na ação coletiva, imprescindível a suspensão do presente cumprimento individual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Em princípio não se divisa a prescrição da pretensão executória. O cumprimento individual de sentença foi requerido em 10/11/2021, mais de 5 (cinco) anos depois do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998), fato que, em princípio, autorizaria o pronunciamento da prescrição com fundamento na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.273.643/PR, in verbis: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” (...) “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.” Todavia, ao que tudo indica houve interrupção da prescrição, conforme bem pontuado na decisão agravada. A pretensão executória está calcada no acórdão proferido na ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF, cuja ementa tem o seguinte teor: “PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI N. 8.112/90 (ART. 231); LEI N. 8162/91 (ART. 9). INCONSTITUCIONALIDADE. Sindicato doa Empragados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília tem legitimidade para representar seus filiados. A sindicalização nasce de laços de solidariedade e a liberdade de associação profissional e sindical garantida por regra constitucional, visa o fortalecimento das categorias profissionais. Decretada pelo STF a inconstitucionalidade de dispositivos de lei nos quais se fulcravam os descontos previdenciários, cumpre serem restituídos os valores indevidamente cobrados. (APC 37.118/95, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJU 4/3/1998)” O acórdão transitou em julgado no dia 15/04/1998. Em 27/08/2010 o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF requereu o cumprimento de sentença (Processo 0000805-28.1993.8.07.0001) que, todavia, restou sobrestado em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução 0063796-44.2010.8.07.0001, cuja apelação foi julgada pelo acórdão que tem a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (AGI 2011.00.2.005634-2, 2a T., rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 09/05/2011) “ A deflagração do cumprimento de sentença pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, também em princípio interrompe a prescrição, que volta a correr pela metade do último ato do processo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932, dispositivos legais que têm a seguinte dicção: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; (...) Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Reza, a propósito, a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” Nessa ordem de ideias, se a prescrição, à primeira vista, foi interrompida com o requerimento do cumprimento de sentença pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF em 27/08/2010 e voltou a correr da sua desistência, tem-se que, ao tempo em que foi requerido o presente cumprimento individual de sentença, ainda não havia se consumado. Sobre o tema, decidiu este Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (AGI 07077244720208070000, 7a T., rela. Desa. Leila Arlanch, DJE 19/08/2020)” Isso decorre do fato de que o pleito de cumprimento de sentença pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF inibiu a iniciativa individual dos representados e, por conseguinte, não pode ser desconsiderado como fator de interrupção prescricional. Acerca do tema, vale colacionar elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL (SÚMULA 150/STF). TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DA CATEGORIA PARA PROMOVER A DEMANDA EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DOS INTERESSADOS. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA NO PRAZO. EXEGESE DA SÚMULA 383/STF. 1. A prescrição da ação executiva conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo ser considerado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública. Isso porque, consoante o enunciado da Súmula n. 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 383 do STF, o lapso prescricional em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. Entretanto, a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. 3. Se houve lide acerca da legitimidade ativa da entidade de classe para a propositura da demanda executiva (hipótese de substituição processual), não teve curso, no período, o prazo prescricional, pois não caracterizada a inércia dos interessados em executar o título, seja coletiva ou individualmente. 4. No caso dos autos, como a execução iniciada pelo Sindicato foi deflagrada na primeira metade do prazo de cinco anos, interrompeu- se a prescrição, que começara a fluir na data do trânsito em julgado do título judicial. Como essa execução não foi adiante, a decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional, que deve ser computado pelo período remanescente, nos termos da Súmula 383/STF. Portanto, se a demanda individual foi ajuizada pelo servidor antes do termo final, não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.121.138/RS, 5a T., rel. p/ac Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/09/2014)” Como a interrupção persiste até o “o último ato do respectivo processo”, nos termos do artigo 9o do Decreto 20.910/1932, reitere-se, somente a partir daí se inicia a contagem do prazo prescricional. Consoante bem destacado no voto-condutor do referido acórdão: “O reconhecimento de que determinado fato, por configurar a quebra da inércia da parte interessada, constitui marco interruptivo da prescrição, tem consequências na contagem do respectivo prazo, as quais não foram identificadas no voto da Ministra Relatora. A principal consequência da interrupção é a de transformar a data em que cessado o fato que lhe deu causa em novo termo inicial da prescrição, seja pelo prazo do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, seja pelo prazo remanescente a que faz referência a Súmula 383/STF. Ora, na linha do raciocínio desenvolvido por S. Exa., a execução iniciada pelo Sindicato, deflagrada que foi na primeira metade do prazo de cinco anos, interrompeu a prescrição, que começara a fluir na data do trânsito em julgado do título judicial. Como essa execução não foi adiante, a decisão que lhe pôs termo constitui marco inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional, que deve ser computado pelo período remanescente, nos termos da Súmula 383/STF. Note-se que tanto a execução coletiva quanto a execução individual têm a mesma natureza jurídica (quantia certa), de modo que não existe a diversidade de pretensões executórias que poderia tornar uma indiferente para a outra, na esteira do que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRAZOS PRESCRICIONAIS. INDEPENDÊNCIA. 1. A Corte Especial do STJ, em hipótese similar à dos presentes autos, reconheceu a prescrição da pretensão executória, ao entendimento de que estaria ultrapassado o prazo quinquenal sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, tendo em vista que o início da execução coletiva referente à obrigação de fazer não influi no prazo prescricional referente à execução individual da obrigação de dar. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.343.217/RS, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/03/2020). PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. 1. A prévia execução de obrigação de fazer determinada em título judicial não é causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo para a execução da obrigação de pagar presente no mesmo título, consoante definido pela Corte Especial no Recurso Especial no 1340444/RS, rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, pelo rito dos recursos repetitivos. 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1.338.705/RS, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/12/2019)” Ausente, pois, a probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator